Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ ELCIAS LUSTOSA DA COSTA (processo n.o 0059075-93.2003.8.07.0001), impôs ao agravante/executado o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, por se opor maliciosamente à execução. Em suas razões recursais, o agravante/executado alega que “não tenta rediscutir questões preclusas, ou tampouco age com má-fé para procrastinar o feito. Em verdade, o executado tão somente se vale do seu direito ao contraditório e regular exercício do direito.” (ID 26971848 - Pág. 8) Afirma que conduta do agravante é coerente e suas teses não visam enganar o Juízo ou a parte adversa, tratando-se de mero exercício regular do seu direito de defesa, sendo incabível e injusta qualquer aplicação de multa. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para afastar a cominação de multa, bem como seja reconhecida questão de ordem pública atinente à incidência de multa sobre astreintes e que os juros incidam desde a citação. Preparo regular (ID 26971849). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Em raso exame liminar, apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para desconstituição da multa aplicada pelo juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora